Tribunal: STF
Processo: HC 250398
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂENO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2024, por Gabriela Fonseca de Lima, em benefício de Ailan Katiany da Silva Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Otávio Almeida Toledo, que não conheceu do Habeas Corpus n. 905.565/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de quatro anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estelionato (caput do art. 171 do Código Penal).



    3. A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, tendo sido transitado em julgado.



    4. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 905.565/SP no Superior Tribunal de Justiça, buscando a revisão da dosimetria da pena imposta. O Relator, Desembargador convocado Otávio Almeida Toledo, não conheceu da impetração, em 11.10.2024, nestes termos:



    “(...)



    De acordo com as informações prestadas (fls. 81-98), verifico que o presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    Com efeito, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’ (STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021; AgRg no HC 610.106/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021; HC 512.674/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, decisão monocrática, DJe 30/05/2019; HC 482.877/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, decisão monocrática, DJe 29/03/2019; HC 675.658/PR, Ministro RIBEIRO DANTAS, decisão monocrática, DJe 04/08/2021; HC 677.684/SP, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, decisão monocrática, 02/08/2021, v.g.).  



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, isso porque, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (AgRg no HC 710.060/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). 



    Insta asseverar que [n]ão há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso (AgRg no HC n. 820.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/06/2023, DJe de 23/06/2023). 



    Por fim, embora a reprimenda aplicada não seja superior a oito anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da negativação de circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e consequências). Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Sodalício, [n]ão há ilegalidade na imposição de regime inicial fechado ao réu condenado a pena inferior a 8 anos se presente circunstância judicial desfavorável, nos termos dos arts. 33, §§ 2º, 'c', e 3º, e 59 do Código Penal (AgRg no HC n. 667.860/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). 



    Ante o exposto, não conheço do pedido de  habeas corpus” (doc. 10).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA ‘E’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOSIMETRIA PENAL. REGIME. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra o acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2. A fixação da pena está inserida dentro do critério de discricionariedade do Juiz, vinculado às circunstâncias específicas do caso concreto e às características subjetivas do agente, podendo ser revista por este Tribunal Superior apenas nos casos de desrespeito aos limites legais ou evidente desproporcionalidade. 3. No caso, embora a reprimenda aplicada não seja superior a 08 (oito) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da negativação de circunstâncias judiciais, não havendo ilegalidade na fixação de regime fechado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental não provido” (doc. 9).



    5. Esse o julgado objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste na necessidade de revisão da dosimetria, afirmando que “não há elementos para que caracterizem a culpabilidade como intensa, pois mesmo que a acusada, ao agir com dolo, por determinado período, no qual teria envolvido adulteração de contrato”.



    Sustenta que, pelo “acórdão recorrido, (...) ratificou[-se] a sentença de piso, determin[ando-se] a pena-base muito acima do mínimo legal, o que se revela completamente desproporcional ante a necessidade de que a pena seja estabelecida em quantitativo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.



    Assevera que, “apesar da ausência de critério legal sobre o ‘quantum’ de exasperação na primeira fase da dosimetria penal, conforme foi afirmado, a doutrina e jurisprudência estabeleceram, por uma leitura sistemática, a 
fração de até 1/6 para cada circunstância. Logo, empregar fração diversa, desproporcionalmente maior, sem fundamentação adicional idônea, viola o sistema trifásico, de acordo com a interpretação prevalente”.



    Alega que “a gravidade abstrata ou genérica do (s) delito(s), sem a apresentação de dados intrínsecos ao caso, não constitui fundamentação idônea para a fixação de regime prisional mais gravoso do que o correspondente à pena aplicada, sob pena de afronta ao Princípio constitucional da individualização da pena. Por seu turno, a fixação de regime fechado no caso em testilha, contraria de forma patente o artigo 33, § 2º, ‘b’ e ‘c’, do Código Penal, frisando-se que a Recorrente é PRIMÁRIA. Com efeito, com a redução do aumento da pena base, a Paciente fará jus ao regime inicial aberto para cumprimento de pena”.



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ante o exposto, demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera a impetrante, haja por bem esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de oficio, conceder a ordem LIMINAR, em favor de Ailan Katiany da Silva Santos, confirmando-a no mérito, para: fixar a pena base no mínimo legal, ou se o caso, reduzir a fração do aumento; seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento de pena”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



     



    7. A condenação da paciente transitou em julgado para a defesa em 4.4.2024, antes, portanto, da presente impetração. 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Constata-se, ainda, outro óbice ao prosseguimento desta impetração.



    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    9. Anote-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não comprovada teratologia ou ilegalidade na condenação da paciente.



    12. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade ou teratologia, tem-se, no caso, que a paciente foi condenada em definitivo à pena de quatro anos e quatro meses, no regime fechado, pela prática de estelionato. Segundo a denúncia,



     “entre 23 de fevereiro de 2013 e 23 de novembro de 2013, na Avenida Padre Anchieta, nº 1770, Stella Maris, nesta cidade e Comarca, a denunciada (Obs. do Relator: Ailan Katiany da Silva Santos) obteve, para ela, vantagem ilícita (R$ 13.000,00), em prejuízo de José de Araújo Junior e Marilda Aparecida de Oliveira Araújo, induzindo estes em erro mediante ardil. 



    Segundo o apurado, a denunciada, por intermédio de sua imobiliária, intermediou a venda do lote de terreno nº 21 da Quadra 85, da Cidade Balneária Nova Peruíbe, nesta cidade e comarca, entre José e Marilda (compradores) e João Barbiero (vendedor). O valor do imóvel era de R$ 13.000,00 (treze mil reais), tendo os compradores efetuado o pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 23 de março de 2013 através de Nota Promissória e depósito na conta da Imobiliária e o restante em oito parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) com vencimento todo dia 23 dos meses subsequentes (fls. 5/16). 



    Ocorre que, mesmo após o pagamento total do valor combinado, as vítimas não conseguiram entrar na posse do imóvel mencionado (situação que perdura até o presente momento), sendo que tentaram por diversas vezes entrar em contato com a denunciada para cobrar explicações, porém sem sucesso” (doc. 3).



    A sentença condenatória, mencionando precedentes deste Supremo Tribunal, fixou a pena-base acima do mínimo legal valorando negativamente três circunstâncias judiciais (antecedentes, culpabilidade e as consequências do crime), nos termos seguintes:



    “Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do 
art. 59 do CP, verifico que os antecedentes, a culpabilidade e as consequências do crime são negativas. 



    Quanto aos maus antecedentes, encontram-se presentes. A ré ostenta diversos maus antecedentes [processo nº 0002629-23.2008.8.26.0177 (fls. 309/310); processo nº 0000298-08.2015.8.26.0441 (fls. 310/311); e processo nº 0000300-75.2015.8.26.0441 (fls. 311)], todos pelo mesmo delito. Denota-se que seu envolvimento com crimes dessa natureza não é episódico, mas sim habitual. 



    Quanto à culpabilidade, o modus operandi empregado na prática do delito merece maior grau de reprovabilidade. O delito foi praticado com modus operandi dotado de considerável sofisticação. A ré utilizou-se de pessoa jurídica legalmente constituída para praticar o crime, o que possibilitou ocultar qualquer suspeita acerca de suas verdadeiras intenções. Ademais, conforme se denota de seu depoimento, é pessoa esclarecida, com notável conhecimento no ramo imobiliário. Nesse cenário, é patente a maior reprovabilidade da conduta, seja pela maior consciência da ilicitude, seja pela maior lesividade da conduta. Todo o prestígio da ré proporcionou uma maior credibilidade por parte das vítimas nos serviços prestados. A capacidade de engano, no caso concreto, mostrou-se superior àquela exercida por uma pessoa leiga no assunto. 



    Quanto às consequências do crime, também são negativas. O prejuízo financeiro experimentado pelas vítimas foi razoavelmente alto (13 mil reais). A quantia, provavelmente fruto de economia familiar de anos, sequer foi recuperada. O objeto da negociação também deve ser considerado. Não foi um bem qualquer, mas sim um bem imóvel. Nesse caso, o sentimento de perda é ainda maior, pois a conquista de um bem imóvel, por vezes, exige um planejamento de anos, talvez décadas. A perda, nesse contexto, significa a própria frustração de um sonho: o sonho da casa própria. O prejuízo, nesse caso, é incomensurável. 



    Por fim, observo que o aumento pelas circunstâncias não deve limitar-se a 1/6 neste caso concreto. Além de não existir parâmetro algorítmico previsto em lei, no caso concreto, à luz das finalidades da pena, o aumento deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e com a preponderância de cada circunstância judicial, fundamentadas acima. É o que tem reiteradamente decido o STJ (AREsp 1.413.531/GO; HC 495.389/PE; HC 462.924/SP) e o STF (AP 470/DF), prevalecendo, sobretudo para o STJ, que o aumento acima de 1/6 é plenamente justificado, desde que 'haja fundamentação concreta' 



    O STF decidiu, inclusive, que o aumento pode e deve ser até bem superior do que 1/6 em importante julgamento realizado pelo Pleno daquela Corte (RvC 5475, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/11/19). É o que deve ocorrer no presente caso, conforme fundamentado acima. 



    Registro, ainda, que o aumento de pena, mesmo na primeira fase, deve ser calculado com base no intervalo entre a pena máxima e a pena mínima, a fim de respeitar a vontade do legislador, ao fixar os respectivos intervalos de pena, à luz da política criminal que entender mais adequada” (r. sentença, fls. 332/3)” (doc. 3).



    13. Não se demonstra ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados na fixação da dosimetria da pena e na majoração adotada. No convencimento motivado dos órgãos julgadores, avaliaram-se as circunstâncias específicas do caso, tendo-se concluído pela necessidade de aumento pela presença de três circunstâncias judicias desabonadoras, levando em conta especialmente as circunstâncias e peculiaridades em que ocorreu a prática criminosa, não sendo possível, na espécie, considerar-se desproporcional o acréscimo implementado na primeira fase da dosimetria da pena imposta.



    O entendimento adotado pelas instâncias antecedentes não destoa da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Nesse sentido, entre outros precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. QUADRILHA E FURTOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA DAS PENAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÕES DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.4.20021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. AUMENTO ADEQUADO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.723-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI Nº 9.455/97. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são, em regra, insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; HC nº 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/8/2016. 2. A exasperação da pena-base deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo prescindível a valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais. Precedentes: HC 220.051-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/10/2022; RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJede19/09/2017. 
3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 
09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 223.540-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. (...) 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 223.196-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    14. Pela sentença condenatória e na decisão do Tribunal de origem foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para majorar a pena-base, pelo que a pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus.



    15. Quanto ao regime prisional, extrai-se do acórdão do Tribunal de origem, pelo qual julgada a apelação da paciente:



    “5. Por derradeiro, reza o artigo 33, § 3º, do Código Penal que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. De outro giro, o artigo 59 do diploma repressivo dispõe que o magistrado estabelecerá o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade ‘atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, (...) conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’. 



    Pois bem. No caso concreto, a conduta social deletéria e a personalidade desajustada da increpada (cf. a longa ‘CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CRIMINAIS’ acostada a 
fls. 307/18), bem assim as consequências do delito para os ofendidos, justificam a manutenção do regime fechado. 



    Não custa realçar que ‘embora a ré seja tecnicamente primária, possui várias condenações transitadas em julgado, todas pelo crime de estelionato. Sua folha de antecedentes é extensa. Constou, inclusive, a prática de crimes mesmo após os fatos apurados nestes autos 
(fls. 311/313). Denota-se que seu envolvimento com o mundo do crime não é episódico, mas sim habitual. A probabilidade de reincidência, nesse caso, é altíssima’ (r. sentença, fls. 334)" (doc. 3).



    16. Tem-se, portanto, que o o regime mais gravoso foi fixado com estrita observância ao § 3º do art. 33 do Código Penal, considerando-se não somente os maus antecedentes da paciente, como também os 
demais “critérios previstos no art. 59 deste Código”, no caso, desfavoráveis à acusada.



    A orientação das instâncias antecedentes não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. A propósito, entre outros:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM AMBIENTE DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.221-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REPRIMENDA ESTATAL ADEQUADA E SUFICIENTE. 1. A circunstância especial de o agente ser reincidente indica fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 2. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias (agente que ostenta quatro condenações), que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem motivação adequada para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44 do CP. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 219.532-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2022). 



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. 
1. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. 2. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO EM HARMONIA COM O ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes. 
2. A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente. 3. Regime inicial fechado fixado de forma adequada, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, em razão da quantidade da pena aplicada, das condições pessoais do Paciente e da reincidência. 
4. Ordem denegada” (HC n. 111.849, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 22.10.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO: REINCIDÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.243-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJ 26.8.2020).



    Afastado o alegado constrangimento ilegal na condenação, não se mostra possível, nos estreitos limites do habeas corpus, a pretensa revisão da condenação. 



    17. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



     Publique-se.



 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora